Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME - CNPJ: 03.876.071/0001-40 (EMBARGANTE), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0002-05 (EMBARGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME - CNPJ: 03.876.071/0001-40 (EMBARGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0002-05 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME - CNPJ: 03.876.071/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECALL EM CAMINHÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no. 129892657), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acordão constante no ID no 128689667, proferido no recurso de agravo de instrumento que deu provimento ao recurso, determinando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sustenta a embargante, em suma, a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve enfrentamento do argumento de defesa das agravadas, de que a inversão tornou-se inviável diante da postura da própria autora de inviabilizar a produção da prova pericial necessária.

Ao final,
pugna seja recebido e acolhido os embargos, sanando a omissão apontada a fim de que seja analisado o argumento de que incide sobre o caso a regra do § 2o do art. 373 do CPC/15.

Por sua vez,
AUTO SUECO CENTRO-OESTE – CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA
opõe recuso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no. 129970186), objetivando sanar suposta omissão e contradição no v. acórdão, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega a embargante que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez deixou de analisar toda a fundamentação fática e jurídica exposta na decisão agravada para justificar a reforma do que foi decidido no juízo singular.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para que seja sanada a omissão e contradição apontadas, bem como para o fim de julgar improvido o agravo de instrumento, uma vez que restou demonstrado e fundamento a impossibilidade de aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos opostos pela embargante VOLVO, no ID no 131525694.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos opostos pela embargante AUTO SUECO, no ID no 131525695.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todas as teses recursais foram enfrentadas de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

[...]

Consoante se verifica, já há
decisão nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento no 1013705-07.2019.8.11.0000 e no 1012313-32.2019.8.11.0000
,
de minha relatoria
,
reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada condutora do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
.

No caso, a decisão proferida no citado RAI no 1013705-07.2019.8.11.0000 constou que:

“Desta feita, não há se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por consequência, afasta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento na lei consumerista.

(...)

Por outro lado, pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5o, caput, XIV e XXV, todos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

(...)

Assim, mister a reforma da decisão singular, a qual inverteu o ônus da prova pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme se vê do ID no 15293456, podendo o magistrado, no entanto, aplicar a teoria da distribuição dinâmica das provas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, autorizando a magistrada condutora do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Como se nota, além da decisão acima ter decidido sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na “Ação de Reparação de Danos Materiais (Código 132725)”, também decidiu a matéria discutida neste agravo de instrumento, ou seja, aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la.

Pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5o,
caput
, XIV e XXV, ambos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. [...]. 6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...]."

(STJ, 3a TURMA, REsp no 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SOB DISCUSSÃO EM JUÍZO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se o produto fornecido à autora se destina à prestação de serviços médicos, ou seja, gases tipo oxigênio líquido e medicinal, bem como o fornecimento de cilindros para armazenar o produto no estabelecimento da requerida, a recorrida não pode ser considerada consumidora, pela teoria finalista, pois não configurada a relação de consumo.

Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.”

(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 149735/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 06/06/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS EM CAMINHÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – SOCIEDADE EMPRESARIAL – BEM ADQUIRIDO PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. “A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo.” (STJ –AgRg no REsp 860.080/RJ). Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.-

(N.U 0071577-02.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

No caso dos autos, de fato somente as requeridas, dentre os dois polos do processo, são as quem detêm o necessário conhecimento técnico e acesso às informações sobre a produção do caminhão, a procedência da peça denominada defletor de calor e qual o problema identificado pela agravada VOLVO com tal componente, às quais compete o ônus probatório.

Assim, é de mister a reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal, determinando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo às requeridas a prova da procedência da peça denominada defletor de calor e qual o problema identificado pela agravada VOLVO com tal componente.

É como voto.”-

(ID no 128689667).

Como se nota, não merece prosperar a pretensão dos embargantes, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Não se deve olvidar que o recurso analisado se trata de agravo de instrumento, devendo o julgamento se ater à matéria decidida na decisão recorrida e não em relação a todas as matérias que as partes pretendem discutir.

In casu
, não se verifica qualquer omissão e contradição no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022